Tribunal: TJPA
Processo: 0004765-86.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004765-86.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: SELMA SANTOS DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLIC: AUGUSTO SEIKI KOZU
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. RÉ PRESA EM FLAGRANTE DELITO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONSONÂNCIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. PENA BASE. CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO ART. 42 DA LAD. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Improcedente o pleito absolutório se resta cristalino o envolvimento da recorrente com o comércio de drogas, quando observada a prova produzida em juízo, em plena consonância com a confissão extrajudicial da recorrente.
2. Afigura-se sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo
a quo
bem próxima ao patamar mínimo legal definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, por considerar desfavoráveis à apenada, precipuamente a quantidade e a natureza da droga.
3. Refere-se, o Magistrado singular, com sapiência, ao fato de que a ré fora presa em flagrante delito de posse da quantidade não ínfima de 1,367 gramas de cocaína,

de natureza bastante nociva, por seu elevado poder de dependência química, sendo uma das drogas mais perigosas que existem.
4. Oportuno mencionar que, na hipótese vertente, a redução da pena primária ao mínimo legal, não imporia qualquer modificação à sanção final cominada, dado que, na segunda etapa, reconhecida em favor da ré a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi conduzida a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
quantum
mínimo e irredutível diante da incidência de atenuantes, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e lhe
negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de março de 2020.

Des
.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004765-86.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: SELMA SANTOS DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLIC: AUGUSTO SEIKI KOZU
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Selma Santos dos Santos

interpôs recurso de apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que a condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na proporção unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incursa nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a prefacial acusatória (fls. 02-06) que, no dia 16 de março de 2015, após denúncia anônima acerca da comercialização de drogas no Canal da Av. Visconde de Inhaúma, com a Tv. Timbó, nesta Cidade, policiais se dirigiram ao local, com informações relativas às características físicas e às vestimentas da suspeita. Ao chegarem ao endereço, surpreenderem a recorrente em epígrafe, de posse de 05 (cinco) ¿petecas¿ da substância conhecida vulgarmente como cocaína.

Em razões recursais (fls. 158-168), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela reforma da sentença, com a consequente absolvição da acusada, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação do mesmo.

Relativamente à pena, clama pela condução da reprimenda base ao seu importe mínimo legal, diante da total favorabilidade dos vetores judiciais do art. 59 do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões (fls. 183-192), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.
Belém,17 de fevereiro de 2020.

Des
.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
VOTO

1. Da pleiteada absolvição.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória:

Na hipótese, pretende a defesa a reforma da sentença, com a consequente absolvição da acusada em referência, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação da mesma.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 28 do IPL; do Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 30 do IPL; do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso-Provisório, às fls. 33 do IPL; e, redo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, às fls. 48 do IPL, que atesta a apreensão de 05 (cinco) embalagens, tipo ¿peteca¿, contendo substância petrificada amarelada, pesando no total 1,367 gramas, cujo resultado restou
positivo para Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida por
¿Cocaína¿.

A
autoria delitiva
, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

A recorrente
Selma Santos dos Santos
, não foi interrogada em juízo, posto que em local incerto e não sabido, motivo pelo qual foi julgada à revelia. Na seara investigativa, no entanto, confessa a propriedade do material entorpecente, bem como a destinação mercantil do produto, veja-se (fls. 09 do IPL):
¿Que a depoente, reside no bairro do UNA em companhia da sua avó, sendo a depoente usuária de entorpecente, estando grávida de dois meses; que, na sexta feira próxima passada, dirigiu-se a este bairro, como não tem onde ficar, passou a ficar embaixo da ponte, com outros usuários, como estava com fome, o nacional BERÉ, o qual é traficante, e reside na passagem São Benedito deu-lhe cinco petecas de substância de R$10,00 cada; que já estava devendo para BERÉ a importância de R$ 10,00 E PEGOU AS PETECAS PARA VENDE-LAS, UMA VEZ QUE DESCONTARIA O DINHEIRO DEVIDO. Que, quando encontrava-se em posse das petecas, pronta para vende-las, foi presa, e conduzida a esta Seccional.¿

Tal versão, embora colhida na seara inquisitiva, revela-se absolutamente amparada pela prova judicializada, suficiente a arrimar o decreto condenatório, senão vejamos:

A testemunha
João Alfredo Conceição Souza
(depoimento gravado em mídia - fls. 122), na condição de Policial Militar participante da ação que culminou com prisão da recorrente, assim explana em juízo:
¿(...) que o nosso centro interativo recebeu uma denúncia via telefone; que a guarnição foi até o local informado e localizaram a acusada Selma; que no bolso da mesma encontraram um saco com entorpecentes; que fizeram a sua condução para a delegacia; que só fez a condução, mas que não assistiu o depoimento da ré na delegacia; que a acusada Selma não era conhecida pela polícia; que a droga era pedra de oxí e estava dentre de um saco plástico; que não ouviu quando a acusada citou o nome do Ibere; que não participou da prisão do Ibere; que não conhecia o Ibere anteriormente; que na abordagem, a acusada Selma pediu para não ser levada a Delegacia; que a ré informou que a droga era para seu consumo. (...)¿

A que se pode notar, de maneira clarividente, a tese defensiva carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelo sólido e harmônico depoimento do agente policial, robustecido pelo fato de a ré ter sido presa em flagrante delito, de posse da droga ilícita, após denúncia anônima que vinculava a venda de entorpecentes no local a uma mulher com as mesmas características da acusada.

Tais elementos de convicção, aliados à confissão da recorrente em sede policial, tornam certa a autoria delitiva.

Registre-se que, embora a apelante não tenha sido surpreendida vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
¿trazer consigo¿,
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, a ação desenvolvida pela recorrente, já que tinha pleno conhecimento do que levava consigo e da destinação mercantil que pretendia dar ao tóxico.

Destaque-se que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar a ré.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO INFORMAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO STF. CONDENAÇÃO AMPARADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTE. VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
- A desconexão do conteúdo normativo do dispositivo com as razões do recurso especial configura deficiência de fundamentação, a convocar a incidência do verbete n. 284 da Súmula do STF.
-
O depoimento de policiais constitui elemento idôneo a embasar o édito condenatório quando em conformidade com as demais provas dos autos. Precedente.
- Incide o enunciado n. 83 desta Corte quando a decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 404.817/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 24/02/2014). (grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4.
A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu.
5. Não é possível, em agravo regimental, analisar questões somente arguidas nas suas razões, por caracterizar inovação de fundamentos.
6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013).
(grifo nosso)
STJ: ¿Prova - Testemunha - Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o flagrante¿. (in RT 771/566)

Bem se vê, pois, que o MM. Juiz desincumbiu-se do seu mister com a devida acuidade, apreciando a prova com percuciência. A análise detida da prova angariada converge a um juízo de verossimilhança da acusação, ora confirmada na r. sentença, motivo pelo qual descabe falar em absolvição por insuficiência de provas.

2) Da pena base cominada. Pretendida condução ao mínimo legal:

Pretende a defesa a redução da pena base ao patamar mínimo legal, diante da total favorabilidade dos vetores judiciais do art. 59 do CPB.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou (fls. 151):
Passo à dosagem da pena.
A
culpabilidade
da ré se encontra em grau elevado, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína), bem como levando em conta a conduta praticada que foi a de vendê-la, expô-la a venda ou comercializá-la. Segundo relatado pela acusada na fase investigativa e pela testemunha policial, a acusada é também usuária de drogas.
Motivos
e
circunstâncias
do crime comuns ao tipo de delito. Não houve
consequências
extrapenais do crime.
A única circunstância que lhe prejudica é a quantidade da droga apreendida, embora não fosse exagerada, também não era pouca.
Não há como se avaliar às condições econômicas da ré.
Assim sendo, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime o valor de cada dia-multa.
Tendo em vista a confissão espontânea na fase extrajudicial, atenuo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime o valor de cada dia-multa.
O regime inicial de cumprimento da pena é necessariamente o semiaberto.¿

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que insurgem dos autos, comungando com o judicioso parecer do
Custos Legis
,
não vislumbro qualquer deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, de maneira, inclusive, bastante criteriosa e fundamentada.

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base da recorrente bem próxima ao patamar mínimo legal
definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e 500 (quinhentos) dias-multa, por considerar desfavoráveis à apenada, precipuamente a quantidade e a natureza da droga.

Refere-se, o Magistrado singular, com sapiência, ao fato de que a ré fora presa em flagrante delito de posse da quantidade não ínfima de 1,367 gramas de
cocaína,
de natureza bastante nociva, por seu elevado poder de dependência química, sendo uma das drogas mais perigosas que existem.

Acerca da natureza altamente lesiva da cocaína, apta à exasperação da pena base, cito jurisprudência a respeito:
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO § 4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/06. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMO TRANSPORTADOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1.
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, é pacífico no âmbito deste Sodalício o entendimento no sentido de que, na fixação da reprimenda básica, o julgador deve valorar, com preponderância sobre demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, conforme o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. In casu, o acusado foi flagrado com considerável quantidade de cocaína, circunstância apta para exasperar a pena-base.
(...)
5.Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 961.500/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. COCAÍNA. DESPROVIMENTO.
I - Incabível a absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do tráfico pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas à filmagem da traficância e ao relato da usuária-compradora.
II -
Conforme o art. 42 da Lei de Drogas e a orientação jurisprudencial, a natureza nociva da cocaína autoriza o aumento da pena-base.
III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT, Acórdão n.994495, 20160110447735APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253)
"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Paciente condenado à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque surpreendido trazendo consigo 596g de maconha e 84g de cocaína.
2.
O Tribunal a quo, nos exatos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, considerou que a quantidade e variedade da substância entorpecente apreendida trouxe maior reprovabilidade à conduta do réu, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal.
[...] 10. Ordem de habeas corpus denegada. " (HC 194.709/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 17/10/2012; grifei.)

Assim, no caso
sub examine
, o
quantum
definido para a sanção primária, além de revelar-se proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito, encontra-se motivado pela preponderância do art. 42 da Lei de Drogas, satisfatoriamente fundamentados, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna, como acima exposto.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não vislumbro
in casu
. Deve-se, portanto, respeitar a discricionariedade do julgador na aplicação da pena.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Assim:
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).
TJAP: Somente quando todos os parâmetros norteadores do art. 59 favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo, de sorte que deverá residir acima deste, toda vez que pelo menos uma das circunstâncias judiciais militar em seu desfavor (RDJ 17/147).

Oportuno mencionar que, na hipótese vertente, a redução da pena primária ao mínimo legal, não imporia qualquer modificação à sanção final cominada, dado que, na segunda etapa, reconhecida em favor da ré a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi conduzida a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
quantum
mínimo e irredutível diante da incidência de atenuantes, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2020.

Des
.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator